Tribunal: STF
Processo: Rcl 41195
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Engelmig Elétrica Ltda. contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0001567-81.2014.5.05.0561.
    A reclamante alega, em síntese, violação da Súmula Vinculante 10, bem como da autoridade do que decidido na ADPF 324/DF; no RE 958.252-RG/MG; e na ADC 26/DF. 
    Narra, em síntese, o seguinte: 
    “Na Ação Trabalhista, o autor FERNANDO SILVA DOS SANTOS, alegando a ilegalidade e licitude da terceirização dos serviços contratados entre a Reclamante ENGELMIG ENERGIA LTDA e a tomadora dos serviços COELBA, requer o vínculo de emprego direto com esta e, consequentemente, o pagamento dos benefícios previstos nos ACTs no qual aquela é signatária. 
    A r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, reconheceu a ilicitude da terceirização, sendo afastada a tese das rés naquela demanda, de que a terceirização fora lícita por previsão legal contida no art. 25, §1º da Lei 8.987/95, sendo, assim, aplicando reconhecido o vínculo direto com a tomadora dos serviços COELBA, e o deferimento do pagamento dos benefícios contidos nos ACTs. 
    […] 
    Tal decisão foi mantida, em sede de julgamento dos Recursos Ordinários interpostos pela, ora Reclamante, e pela tomadora de serviços COELBA. Tendo sido afastado a aplicabilidade da Lei 8.087/95 ao caso, para reconhecer a ilicitude da terceirização da atividade-fim nos moldes da Súmula 331 do C. TST: […]. 
    Do v. acórdão proferido pelo Eg. TRT de 5ª Região, a Reclamante, interpôs Recurso de Revista e, não tendo sido recebido, interpôs Agravo de Instrumento. 
    O C. TST, entretanto, ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, entendeu pela rejeição do agravo de instrumento por ausência de transcendência econômica, política, social ou jurídica, mantendo assim a decisão do Eg. TRT da 5ª Região que declarou a ilicitude da terceirização, indo de encontro, portanto, ao entendimento, desta Suprema Corte, que no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, decidiu, com repercussão geral reconhecida, pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, e ainda, em julgamento na ADC 26 declarou a constitucionalidade do art.25 §1º da Lei 8.987/98, ambos julgados em agosto/2018. 
    A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário que se encontra pendente de julgamento” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, afirma que,
    “em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o C. TST, empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência desta Suprema Corte em decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 
    […] 
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria vinculada no recurso, a autoridade reclamada cuidou de suprimir, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra este STF. 
    Um exame mais apurado conduz a conclusão no sentido da necessidade de prosseguimento do feito, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal Federal (págs. 7-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ressalta, ainda, que 
    “o Ministro Relator considerou não haver transcendência no tema impugnado, sendo a aferição deste critério juízo subjetivo do magistrado, sem necessidade de fundamentação extensa da decisão. 
    Por certo, este simples relato aponta para uma questão inafastável: o tópico da terceirização já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral nº 725 (Leading case RE 958252), bem como julgado em ação de controle concentrado de constitucionalidade, na ocasião da apreciação conjunta da ADPF 324. 
    Classifica-se como, no mínimo, incoerente a afirmação que não há transcendência econômica, política, social ou jurídica, o recurso que discute tema já considerado pelo Supremo Tribunal Federal como Tema de Repercussão Geral e debatido em sede Controle Concentrado de Constitucionalidade; em outras palavras, decisão inafastável, erga omnes, de observância obrigatória pelas instâncias inferiores (pág. 11 da petição inicial). 
    Por fim, requer: 
    “[...] antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, ADC 26, em razão de violação à súmula vinculante nº 10. 
    […] 
    Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de entendimento consolidado na Súmula Vinculante 10, ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral e do ADC 26, cassando-se a decisão proferida pelo C. TST, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento sob o argumento que não oferece transcendência, declarando a ilicitude da terceirização de serviços, sem observar a cláusula de reserva de plenário e o posicionamento adotado pelo STF na ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral e do ADC 26 (págs. 33-34 do documento eletrônico 1). 
    Em 29/5/2020, deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 21).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 24).
    Apesar de devidamente citado (documento eletrônico 25), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 27).
    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252/MG (TEMA 725), NA ADC 26/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A reclamação não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.
    2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de requisito de admissibilidade do recurso de revista, e os acórdãos proferidos na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (TEMA 725) e na ADC 26/DF.
    – Parecer pela negativa de seguimento à reclamação” (documento eletrônico 29). 
    É o relatório. Decido. 
    A reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante 10, pois declarou a ilicitude da terceirização de serviços. Eis o teor do referido enunciado vinculante: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Com efeito, entendo que a controvérsia, neste ponto, consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer tal ilicitude, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal.
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte deve investigar se o afastamento da norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Na espécie, infere-se que o TST não analisou o mérito da questão, limitando-se a verificar os pressupostos processuais para a admissibilidade recursal do recurso de revista. Vejamos:
    “[...]
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento em relação ao seguinte tema: 
    ‘1. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ELETRICISTA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932. DISTINGUISHING. SUBORDINAÇÃO DIRETA AO TOMADOR DOS SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO CARACTERIZADO’.
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. 
    Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (pág. 13 do documento eletrônico 17).
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5, ao julgar o recurso ordinário, assim consignou: 
    “Tem-se, pois, que a relação processual entre as reclamadas, no feito em análise, envolvendo a mão de obra do reclamante, decorreu de irregular contrato de prestação de serviços. Isso porque, trata-se a reclamada COELBA de concessionária de serviço público de energia elétrica, sendo irrefutável, pois, que a atividade de eletricista é diretamente ligada à sua atividade fim. Ou seja, os serviços realizados pelo reclamante são, por sua natureza, necessários e diretamente relacionados com a atividade fim da segunda reclamada.
    Não se desconhece que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da CF/88, em seu art. 25, § 1º, admite a contratação de terceiros para que eles possam terceirizar atividades inerentes, acessórias ou complementares dos serviços que lhes foram concedidos.
    Não obstante a lei supramencionada autorize a terceirização por parte das concessionárias ou permissionárias das atividades inerentes, acessórias ou complementares, não há que se pensar em interpretar de forma análoga as expressões ‘atividades inerentes’ e ‘atividades-fim’, isso porque fazer tal exegese seria afrontar a Súmula nº 331/TST.
    Entender que a expressão ‘inerente’, constante no art. 25, § 1º da Lei 8987/95, seja sinônima do termo terceirização de ‘atividade-fim’ significaria, nas palavras de Ilustre Ministro Maurício Godinho Delgado, ‘um desajuste em face dos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizaram o Direito do Trabalho ao longo de sua história.’
    Nesse sentido, é o entendimento do TST, consoante ementa a seguir transcrita: […].
    Desta feita, acompanhando o entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendo que não há, no ordenamento jurídico pátrio, permissivo legal de contratação de mão de obra ligada a atividade fim por meio de empresa interposta, mesmo nos casos de empresa concessionárias de serviço público, dentre as quais se insere a concessionária de energia elétrica.
    Assim, uma vez mantido o reconhecimento do vínculo direto, a responsabilidade da COELBA é principal, prejudicada a análise do tópico relativo à responsabilidade subsidiária (págs. 4-6 do documento eletrônico 14). 
    Com efeito, o TRT5, a meu ver, não declarou explícita ou implicitamente a inconstitucionalidade do dispositivo apontado, mas apenas interpretou o conteúdo do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. Este processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não afronta a SV 10. 
    No entanto, observo que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 
    1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 
    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 
    3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
    4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 34.173-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 
    2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 
    3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 
    4. Cabimento. 
    5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 
    6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 
    7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 
    8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 
    9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.497-ED/RS, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Cito, ainda, na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.839/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.952-ED/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 33.775/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 33.833/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.671-MC/MG, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 33.624-MC/MG, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, e com a ressalva da minha posição pessoal em sentido contrário, concluo ser prudente e producente acatar o entendimento da maioria do Colegiado deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer, na hipótese dos autos, a existência de afronta à Súmula Vinculante 10. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário.
    Apesar de o referido leading case ter cuidado de caso relativo ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, a tese nele firmada é aplicável a casos que envolvam o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República.
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 33.786-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 33.217-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Concluo, portanto, nos termos do entendimento firmado pela maioria dos membros desta Corte,  que o acórdão reclamado desrespeitou a já referida súmula vinculante. 
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator